Tribunal: TJES
Processo: 0002180-79.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002180-79.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIN AMARAL COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002180-79.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANKLIN AMARAL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO
129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das
testemunhas e
da vítima,
sendo este revestido de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu
por insuficiência probatória
.
2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002180-79.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FRANKLIN AMARAL COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
FRANKLIN AMARAL DA COSTA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Colatina
, que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
129, §
13
º, do Código Penal
e artigo 24-A da Lei n° 11.340/06
, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
à pena de
03
(
três
) ano
s
e
11
(
onze
) meses
e 16 (dezesseis) dias
de detenção, em regime inicialmente
fechado
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese,
que no dia
02 de julho de 2022, o denunciado
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, bem como ofendeu a integridade corporal da vítima e, com palavras, a ameaçou causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade delitiva
restou
comprovada

pel
a
representação da ofendida às fls. 08/09, B.U. de fls. 15/18, boletim de atendimento no Hospital Silvio Avidos de fls. 26/27 e no Laudo de Exame de Lesões Corporais da vítima
,
bem como pela prova oral produzida nos autos
.

Em que pese a negativa de autoria do acusado,
penso que as demais provas dos autos são suficientes para comprovar
a autoria
do réu
em relação
aos crimes narrados na exordial
.

E
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
em sede policial, as quais foram confirmadas em juízo
:

“
[...] informa que conviveu em união estável com FRANKLIN AMARAL COSTA, por cerca de seis anos, com quem tem dois filhos, com idades de cinco e dois anos; desde o ano passado terminou o relacionamento com FRANKLIN, tendo ele deixado a residência, por meio de decisão judicial, e cumprimento por OFICIAL DE JUSTIÇA, decisão que decretou medidas protetivas de urgência em seu favor; que a decisão judicial que decretou medida protetivas em seu favor está vigente, já foi intimada, com cópia da decisão, e tem ciência que FRANKLIN recebeu intimação; apesar disso FRANKLIN “não está nem aí para a justiça e nunca cumpriu essa decisão;
onde FRANKLIN vê a declarante, profere ameaças de morte contra a sua pessoa, e na data de hoje foi além, porque FRANKLIN encontrou a declarante na via pública, no mesmo Bairro São Miguel onde mora, e sem motivação nenhuma ele começou a agredir a declarante com vários chutes e porradas, muitos na cabeça”
, mesmo tendo ciência que não poderia sequer se aproximar de sua pessoa, por força da decisão judicial; enquanto estava sendo agredida, algumas motos viaturas da PM passavam no local, e viram a situação, e fizeram a prisão de FRANKLIN em flagrante; que durante as agressões FRANKLIN falava que iria matar a declarante, e o ato só não se consumou porque por sorte sua os militares estavam fazendo ronda no local e visualizaram as agressões contra a sua pessoa; esclarece que após o ocorrido, foi socorrida por Resgate e encaminhado ao Hospital Silvio Avidos, após 10:00 horas, logo depois do ocorrido e teve alta hospitalar por volta das 15:00 horas; está neste ato prestando depoimento em cadeira de rodas, porque foi liberada do hospital com esse equipamento, tendo em vista que não está conseguindo andar sem o auxílio de cadeira de rodas, em razão de fortes dores que sente nas pernas; em razão das agressões sofridas está com hematomas em diversas partes do corpo; não sabe indicar testemunhas, por nomes, sendo que o fato foi presenciado por diversos populares desconhecidos [...]”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com
as
alegações
prestadas pela vítima
,
o policial militar
Antônio Chagas
declarou em juízo
que
quando chegou para atender a ocorrência, a vítima estava caída no chão, e os policiais da Moto Tática já haviam contido o recorrente.

Salientou que a vítima estava muito lesionada, tendo a mesma informado que
enquanto o réu a agredia, com chutes e pontapés, repetia que a mataria.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Eduardo Agostinho, ao informar que os militares de moto já haviam abordado o acusado, bem como reforçou que a vítima estava muito machucada e a ambulância a encaminhou para o hospital. Relatou também que a ofendida tinha dificuldade para falar em decorrências das lesões sofridas na boca.

A
lém disso, o laudo de lesões corporais atesta que a vítima
compareceu ao consultório, no dia 02/07/2022, em cadeira de rodas, devido à dificuldade de andar. Registrou que apresentava: escoriações na palma da mão esquerda, no joelho esquerdo e na face lateral da perna direita; edema de grande monta em face lateral de coxa esquerda, também em escápula direita e região occipital; área de 8cm sem cabelo na região temporal direita do couro cabeludo; equimose medindo 2cm em lábio inferior e medindo 5cm em braço direito.

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no crime pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.